Tribunal: TJSP
Processo: 2125689-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Inexigibilidade de dívida pela prescrição – Pressupostos de admissibilidade da ação – Interesse processual - Artigo 5o, XXXV, da CF, artigo 17 do CPC e Comunicado CG TJ/SP no 424/2024, Enunciado 11 - Matéria de ordem pública (condições da ação - pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo) - Artigo 485 do CPC - Ônus da parte autora - Prova dos fatos constitutivos de seu

Ementa:
Inexigibilidade de dívida pela prescrição – Pressupostos de admissibilidade da ação – Interesse processual - Artigo 5o, XXXV, da CF, artigo 17 do CPC e Comunicado CG TJ/SP no 424/2024, Enunciado 11 - Matéria de ordem pública (condições da ação - pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo) - Artigo 485 do CPC - Ônus da parte autora - Prova dos fatos constitutivos de seu direito e de pretensão resistida que justifique a atuação jurisdicional – Artigos 373, I e 319, VI, do CPC, STJ REsp 1349453/MS e STF, RE 631.240/MG - Prova de tentativa prévia de solução extrajudicial – Não superação – Imposição de providência à parte autora – Legalidade e regularidade (efetividade e instrumentalidade) – Ausência de violação de direito – Efeito translativo do recurso - Poderes da jurisdição – Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC - Dever de controle da regularidade formal do processo e da administração da ação - Artigo 370 do CPC.
Petição inicial indeferida – Processo extinto – Artigo 485, VI, do CPC, recurso prejudicado.